Tribunal: TJDFT
Processo: 0736251-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ATIVIDADE LABORAL (MOTORISTA DE APLICATIVO). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABÍVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar a validade dos procedimentos de busca pessoal e veicular; (II) examinar a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se os comportamentos dos apelantes justificam a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal, é inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.
6. O fato de ter o agente se valido de seu meio de trabalho (motorista de aplicativo) para promover o tráfico é elemento concreto apto a justificar a avaliação negativa da conduta social.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado critériológico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 7.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
9. Possível considerar a quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria para modular a fração redutora relativa ao privilégio, desde que tais fatores não tenham sido considerados na construção da pena-base.
10. A sanção pecuniária deve seguir a mesma sorte da pecuniária, em observância ao princípio da proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 27.04.2022. STJ, AgRg nos EDcl no HC 695533/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 27.09.2022. STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. STJ, AgRg no HC 585.416/MG, Rel. Des. Jesuíno Rissato (convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 14.11.2022. TJDFT, Acórdão no 1887748, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024. TJDFT, Acórdão no 1958748, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1927227, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.